Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE COMPROVADOS. INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PREEXISTENTES À DATA DO ÓBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESRPOVIDO.
1. O recurso deve ser apenas parcialmente conhecido em razão da preclusão da matéria relativa ao transcurso do prazo prescricional.
2. A presente hipótese consiste em examinar se: a) a sentença deve ser desconstituída em razão da alegada ausência de interesse de agir; b) teria ocorrido o alegado cerceamento de defesa por ter sido, a perícia, concluída sem a apresentação de exames médicos; e c) se a apelada comprovou adequadamente os requisitos exigidos pela apelante para o recebimento do benefício pretendido.
3. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 3.1 A teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman enuncia, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenham alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial.
4. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir pois a autora é filha do participante do fundo de pensão complementar mantido pela apelante, sendo uma das possíveis beneficiárias da pensão aludida em razão da morte de seu genitor, de acordo com o disposto no regulamento referido no Id. 51309463, fl. 27.
5. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
6. Formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular reconheceu que a perícia foi devidamente concluída e que a questão controvertida foi suficientemente esclarecida. 6.1 Não houve o cerceamento de defesa alegado.
7. A regra prevista no regulamento do fundo de pensão complementar administrado pela apelante determina que filhos maiores de 24, inválidos, devem comprovar que, à época do óbito, já apresentavam a aludida invalidez, bem como eram dependentes econômicos do de cujus.
8. O óbito do genitor ocorreu em 14 de julho de 2014.
9. Em 2018 foi decretada a interdição da apelada (autos do processo no 0715576-45.2018.8.07.0016).
10. A questão relativa à preexistência da dependência econômica e da invalidez da apelada foi analisada previamente nos autos do processo no 1017305-62.2021.4.01.3400, originado pela ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada pela recorrida em desfavor do INSS e distribuída para a 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária local.
11. Na oportunidade o Juízo singular consignou que a enfermidade que acomete a ora apelada é preexistente ao falecimento de seu genitor e, consequentemente, a demandada também apresentava dependência econômica em relação ao de cujus à época do óbito. Por fim, condenou o INSS a implementar o benefício de pensão por morte em favor da ora apelada. 11.1. O recurso de apelação interposto pelo INSS foi desprovido e a aludida sentença transitou em julgado aos 6 de novembro de 2023.
12. Adicionalmente, o laudo técnico pericial elaborado nos presentes autos também concluiu que a enfermidade psiquiátrica que acomete a recorrida é preexistente à data do óbito, estando a interessada, desde a aludida data, incapacitada para a prática de atividade laboral e demais atos da vida civil. Está demonstrada, assim, que a incapaz era dependente econômica de seu genitor.
13. Recurso parcialmente conhecido, e desprovido. Questões preliminares rejeitadas.